Tribunal: TJDFT
Processo: 0715275-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. RETINOPATIA DIABÉTICA. FOTOCOAGULAÇÃO A LASER. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CATEGORIA VERMELHA/EMERGÊNCIA. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 CNJ. DELIMITAÇÃO DO PRAZO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de assegurar à autora FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, de acordo com informações médicas juntadas aos autos, observados os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Sustenta a autora recorrente que a ausência de fixação de prazo para cumprimento da sentença importa absoluta ineficácia, uma vez que não há qualquer previsão de atendimento, o que pode acarretar prejuízos ao seu quadro de saúde. Pede a reforma da sentença e a fixação de prazo para atendimento. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Conforme documentação que acompanha a inicial, a autora se encontra inserida no SISREG III para a realização do procedimento em questão, sob classificação de risco vermelha/emergência, desde 09/11/2022.
IV. Por oportuno, cumpre ressaltar que a Constituição Federal em seu art. 196 estabelece: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."
V. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
VI. Registre-se que, consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
VII. É bem verdade que profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse passo, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
VIII. O caso sob exame se enquadra nessa exceção, uma vez que a paciente/autora se encontra há mais de 210 dias inserida no SISREG III para realização do procedimento, com classificação de risco vermelha/emergência, o que denota a brevidade com que o tratamento deve ser prestado, sob pena inclusive de cegueira.
IX. Logo, havendo evidente demonstração de demora excessiva em disponibilizar o atendimento, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial.
X.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de submeter a autora ao procedimento de FOTOCOAGULAÇÃO A LASER, conforme prescrição médica, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação deste acórdão, sob pena de sequestro, segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem oportunamente apresentados.
XI. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.